Tribunal: TJMT
Processo: 1011854-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011854-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (AGRAVANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (PROCURADOR), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA EMPRESA PARA PLEITEAR A VERBA EM NOME DOS ADVOGADOS – RECONHECIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMANDA AUTÕNOMA – ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VIABILIDAE DE DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DOS CRÉDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA – AGRAVO PROVIDO.

“(...) É pacifico o entendimento acerca da legitimidade concorrente para o pleito de verba honorária advocatícia, podendo, portanto, requerer tal verba tanto a parte quanto o advogado.

“(...) II – “[...] O Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser discutida tanto pela parte como pelo advogado, em razão da legitimidade concorrente. Precedentes.2. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 941.206/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 14/12/2009). Preliminar de ilegitimidade recursal afastada. (...)”. (N.U 1000037-65.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)”.

“(...) 4. A legitimidade para habilitação de honorários sucumbenciais na recuperação no bojo da recuperação judicial, tal qual a execução, pode ser conferida concorrentemente à parte, ainda que referida verba seja de titularidade dos advogados que atuaram no feito 5. Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ser possível a execução da verba honorária de sucumbência juntamente com o crédito da parte, por coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos patronos que a representaram na demanda. (...)

Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1539429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRÉ LUIZ BONFIM E OUTRO(S)
, em face de decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da Impugnação de Crédito no 0006155-79.2017.8.11.0086 cód. 110418, proposta em desfavor de
TAUÁ BIODIESEL LTDA
(Agravada),
indeferiu
o pedido dos agravantes quanto a habilitação de créditos relativos aos honorários sucumbenciais na Recuperação Judicial da Agravada.

Em síntese, alegam que a decisão deve ser reformada, pois foi determinada a inclusão do crédito em favor de O Telhar Agropecuária Ltda, no quadro geral de credores da Recuperação Judicial 0003435-42.2017.8.11.0086 na classe quirografária, crédito este oriundo da Ação de Execução no 0001731-49.2014.8.11.0037, distribuído em 05/03/2014 perante o juízo da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT; que os honorários correspondentes ao mencionado feito não foi inclúido na impugnação, pois o Magistrado considerou que “O Telhar” não tinha legitimidade para requerer em nome dos advogados a habilitação da referida verba honorária; que a legitimidade foi reconhecida em face ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 1025568-23.2020.8.11.0000, dando ensejo à petição requerendo o cumprimento do acórdão; todavia, tal pedido fora indeferido pelo Juízo “a quo”, motivando este agravo.

Dizem que o Magistrado singular entendeu que o pedido de habilitação deveria ser formulado em processo autônomo, eis que o feito já tinha decisão de mérito.

Argumentam que houve erro de julgamento, pois até o momento não houve julgamento definitivo do incidente, alegando que este Tribunal reconheceu a legitimidade concorrente da empresa “O Telhar” para pedir, em nome dos advogados, a habilitação do crédito referente à verba honorária advocatícia.

Requerem o provimento do agravo, a fim de que seja determinada a habilitação do crédito dos Agravantes na Recuperação Judicial da Agravada, no valor equivalente a R$ 308.199,48 (trezentos e oito mil, cento e noventa e nove reais, quarenta e oito centavos).

Não houve pedido liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão recorrida, que nos autos de nos autos da Impugnação de Crédito no 0006155-79.2017.8.11.0086 cód. 110418, proposta por ANDRÉ LUIZ BONFIM E OUTRO(S), em desfavor de TAUÁ BIODIESEL LTDA (Agravada),
indeferiu
o pedido dos agravantes quanto a habilitação de créditos relativos aos honorários sucumbenciais na Recuperação Judicial da Agravada.

Pois bem. Após a devida análise tem-se que o agravo comporta provimento.

É que, no caso, há reconhecimento da legitimidade da empresa para pleitear verba honorária advocatícia, em favor de seus advogados.

Isso ocorreu quando do julgamento do Agravo n. 1025568-23.2020.8.11.0000, do qual fui relator, frisando-se o trânsito em julgado. Vejamos o teor da ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA PLEITO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – RECONHECIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO DE SASUCUMBÊNCIA – LITIGIOSIDADE CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO.

É pacifico o entendimento acerca da legitimidade concorrente para o pleito de verba honorária advocatícia, podendo, portanto, requerer tal verba tanto a parte quanto o advogado.

“(...) II – “[...] O Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser discutida tanto pela parte como pelo advogado, em razão da legitimidade concorrente. Precedentes.2. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 941.206/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 14/12/2009). Preliminar de ilegitimidade recursal afastada. (...)”. (N.U 1000037-65.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 19/05/2020).

É perfeitamente cabível a fixação de honorários advocatícios em Impugnação ao Crédito, desde que seja constatada litigiosidade.

Em havendo sucumbência em parte mínima do pedido, aplica-se o disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC, no que tange aos honorários advocatícios e custas e despesas processuais”.

Ultrapassada esta questão, também não deve prevalecer o entendimento de que o pedido deveria ser formulado em demanda autônoma.

Nesse sentido, colaciono trecho do parecer:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a legitimidade concorrente da parte para habilitação dos honorários advocatícios na recuperação judicial, apesar de pertencerem ao advogado, não sendo necessária a propositura de demanda autônoma, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE. CONCORRENTE. ADVOGADO. PARTE. SÚMULA No 306/STJ. HABILITAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 538 DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA MULTA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser habilitado na recuperação judicial de forma conjunta com o crédito trabalhista reconhecido judicialmente, sem a necessidade de habilitação autônoma do advogado, tendo em vista a legitimidade concorrente da parte. 2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais, ambos ostentam natureza alimentar, sendo possível afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que a verba honorária está intrinsecamente ligada à demanda que lhes deu origem. 3. Afigura-se razoável a habilitação do crédito relativo à verba honorária sucumbencial realizada conjuntamente com o crédito trabalhista reconhecido judicialmente ao ex-empregado, a teor da Súmula no 306/STJ.
4. A legitimidade para habilitação de honorários sucumbenciais na recuperação no bojo da recuperação judicial, tal qual a execução, pode ser conferida concorrentemente à parte, ainda que referida verba seja de titularidade dos advogados que atuaram no feito 5. Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ser possível a execução da verba honorária de sucumbência juntamente com o crédito da parte, por coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos patronos que a representaram na demanda.
6. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que a via dos aclaratórios não se presta à mera rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. Assim, identificado o caráter protelatório dos embargos declaratórios ou o abuso da parte embargante em sua oposição, impõe-se a aplicação da multa a que se refere o parágrafo único do art. 538 do CPC/1973. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1539429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) ( g. n.)”.
(destaquei)

Portanto, não há motivos para que os Agravantes tenham que propor demanda autônoma, ante ao direito reconhecido à verba alimentar nos mesmos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao agravo para o fim de determinar a inclusão dos créditos vindicados na Recuperação Judicial da Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022